Tribunal: TJPA
Processo: 0801990-70.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801990-70.2021.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO JUNIOR GUEDES AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII DO CP/40. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR ARMA BRANCA. INCABÍVEL. CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE CONFIGURA
BIS IN IDEM.
PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena de multa cominada é decorrente do tipo penal e de seu preceito secundário (art. 157, §2º, VII do CP), não cabendo ao órgão revisional analisar eventual dispensa por força de hipossuficiência financeira. Pedido que deve ser formulado junto ao juízo da execução. Recurso não conhecido nesse ponto.

2. Pedido de readequação da dosimetria penal. Incabível o decote da majorante do emprego de arma branca, quando o próprio acusado confessa ter utilizado uma faca na prática do roubo. A apreensão da arma não é imprescindível à configuração do crime majorado, conforme precedentes. Quanto à pena-base, cabível o decote da valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a perda patrimonial pela vítima é elementar do próprio tipo penal, não sendo justa a exasperação em decorrência disto, sob pena de
bis in idem.
Pena definitiva readequada para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. A jurisprudência do STJ e do STF, por meio dos temas nº 190 e 158, respectivamente, é pacífica e vinculante quanto à impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica, não havendo que se falar em superação da súmula nº 231 do STJ.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, com redução da pena-base.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e
, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO JUNIOR GUEDES AMORIM em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, em 09.12.2021 (Num. 11213471), nos autos da Ação Penal nº 0801990-70.2021.8.14.0008 (sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso VII do CP/40, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e a 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 11213482), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a correção da dosimetria penal. Pleiteia o decote da majorante do emprego da arma branca, o decote da valoração negativa das consequências do crime e dos antecedentes criminais, com fixação da pena-base no mínimo legal, e ainda a superação da súmula nº 231 do STJ, para que a pena provisória seja fixada aquém do mínimo legal por força da confissão. Requer ainda a isenção do pagamento da pena de multa.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11213487, refutando as alegações da defesa e pugnado pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial provimento do recurso, com redução da pena-base pelo decote da valoração negativa das consequências do crime, pois acabou por configurar
bis in idem.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

A defesa requer, em sede de apelação, entre outros pedidos, a isenção do pagamento da pena de multa, pois o acusado seria hipossuficiente economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, 4º, INCS. II E IV, DO CPB. 1) DESCLASSIFICAÇÃO DE AUTORIA PARA PARTÍCIPE – NÃO PROVIMENTO. Extrai-se dos autos ter o apelante incorrido em conduta típica de autoria, afastando-se da condição de mero partícipe. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Circunstância na qual o crime foi praticado autoriza o afastamento da ...Ver ementa completapena do patamar mínimo. 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Atenuante devidamente reconhecida, conduzindo a reprimenda para o mínimo, sendo a redução para aquém deste patamar inviável, à luz da súmula 231, do STJ. 4) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DISPENSA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO À REPRIMENDA CORPORAL ANTE À AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE. Eventual alegação de ausência de condições financeiras deve ser submetida ao Juízo responsável pela sua execução. [...] (TJ-PA 00057819320168140028, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/10/2022)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 2 - A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal. 3 – A dosimetria calculada pelo juízo se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] (TJ-PA 00079933520168140401, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 16/09/2022)

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento da pena multa, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito. Quanto aos demais pedidos,
o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Do pleito de decote da majorante do emprego de arma branca – art. 157, §2º, VII do CP/40.

A defesa argumenta que não constam nos autos provas de que o crime de roubo tinha sido praticado mediante emprego de arma branca, consistente em faca, logo deveria haver o decote, em sede de dosimetria, da majorante do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima estava hospedada no Hotel Sumaúma, no Município de Bragança/PA, quando saiu para registrar fotografias do local, momento em que o denunciado surgiu com uma faca em punho e mediante grave ameaça, subtraiu da vítima seu aparelho celular marca Samsung A31. O ato criminoso foi avistado por uma guarnição da polícia militar, que empreendeu perseguição ao acusado, que entrou no rio, perdendo lá a faca e o aparelho celular, porém sendo capturado pelos policiais. O acusado confessou o crime.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, PM Alessandro Ribeiro Parente (Num. 11213469 a Num. 11213470) e PM Luiz Fabiany Rodrigues Ferreira (Num. 11213456 a Num. 11213457), os quais identificaram o acusado como o responsável pelo roubo da vítima e com o uso da faca, ainda que não tenham presenciado o fato. Aliado a isso, tem-se a confissão do acusado, que em seu interrogatório, em síntese, afirmou (Num. 11213458 a Num. 11213459):

que a acusação é verdade; que não foi um ato premeditado, mas sim um momento de fraqueza; que talvez por estar usando drogas; que também pode ter sido pelo momento em casa, sem nada para seus filhos, mas poderia ter esperado mais um pouco,
e aí pegou a faca e foi cometer esse erro aí, né
?! Mas nada justifica; que agora esta aqui para pagar pelo que fez; que quando viu o policial vindo disparando, correu para a água, aí quando foi colocar a mão na cabeça, quando viu, caiu tudo na água e ficou no fundo.

Sobre a desnecessidade de apreensão da arma branca para incidência da majorante, o STJ assim já se pronunciou:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA. CONFIGURAÇÃO. DECRETO N. 10.030/2019 QUE NÃO PREVÊ O CONCEITO LEGAL DE ARMA BRANCA. IRRELEVÂNCIA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mesmo sob a égide do Decreto n. 3.665/2000, sempre prevaleceu, na jurisprudência desta Corte, que o conceito de arma branca albergava não apenas os artefatos perfuro-cortantes fabricados, especificamente, para tal fim, mas também quaisquer espécies de instrumentos capazes de causarem dano à integridade física alheia (arma imprópria), ainda que utilizados em ação contundente. 2. A ausência do conceito legal de arma branca, no Decreto n. 10.030/2019, não significa que, atualmente, o emprego de arma imprópria, em delito de roubo, seja incompatível com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal. Hipótese em que o Paciente cometeu o roubo valendo-se de um cabo de vassoura, com o qual, inclusive, teria golpeado a vítima por duas vezes, confirmando-se que o referido artefato foi, efetivamente, utilizado com a específica finalidade lesiva, ou seja, como arma.
3. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. Precedentes
. 4. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multireincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para compensar, integralmente, as circunstâncias previstas nos arts. 61, inciso I e 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, redimensionando-se as penas aplicadas ao Paciente. (STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

(Grifei)

Sendo assim, entendo que deve ser mantida a incidência da majorante do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40.

II.2 – Decote da valoração negativa das consequências do crime e dos maus antecedentes e fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa também impugna a pena-base, requerendo o decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, notadamente os maus antecedentes do acusado e ainda as consequências do crime, pois a perda patrimonial da vítima, no crime de roubo, seria elementar ao tipo penal e, portanto, a exasperação da pena em decorrência da não restituição do celular da vítima configuraria
bis in idem.

Em relação à pena-base, o juízo
a quo
assim consignou na sentença (Num. 11213478):

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado registra antecedentes criminais – processo nº 0112840-40.2016.8.14.0008. CONDUTA SOCIAL: não foram colhidos elementos acerca da conduta social do réu. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais à espécie. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, uma vez que a vítima não recuperou o bem subtraído. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base 05 anos de reclusão e 30 dias multa.

Como se vê, as únicas circunstâncias valoradas negativamente foram os antecedentes do acusado e as consequências do crime. Sobre os antecedentes, entendo que a questão não demanda maiores digressões. A análise da certidão de antecedentes criminais de Num. 11213467 indica a existência de processo de execução de pena ainda em curso (distribuída em 09.06.2016), o que configura a condição de reincidente do acusado e não mero antecedente negativo. De qualquer modo, por força da máxima da
non reformatio in pejus,
entendo que deve ser mantida a má valoração dos antecedentes criminais, já que o magistrado de origem não os ponderou na 2ª fase da dosimetria, como deveria ter feito, nos termos do art. 61, inciso I do CP/40.

No que diz respeito às consequências do crime, assim como o
parquet
de 2º grau, entendo que assiste razão à defesa. De fato, a perda patrimonial, através da não recuperação do celular da vítima, não pode ser tomada como justificativa para exasperar a pena-base, pois a subtração da coisa alheia é elementar do tipo penal do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40, configurando
bis in idem
utilizar a mesma circunstância para tipificar a conduta e ainda exasperar a pena.

Dessa feita, decoto da fixação da pena-base a valoração negativa das consequências do crime, mantendo negativos somente os antecedentes criminais do acusado, razão porque reduzo a pena a 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão da já referida máxima da
non reformatio in pejus.

Não há como aplicar a pena-base no mínimo legal, se existente uma circunstância judicial negativa, nos termos da súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça do Pará.

Na 2ª fase da dosimetria penal, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, por força do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, fixando a nova pena provisória em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria, mantenho a incidência da majorante do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40 (1/3), uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de faca, gerando uma nova pena definitiva de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso, fixando a nova pena em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.3 – Do pleito de superação da súmula nº 231 do STJ, com fixação da pena provisória aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

A defesa requer, ainda, que em sede de 2ª fase da dosimetria penal, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, para que a pena provisória seja aplicada aquém do mínimo legal, em que pese o enunciado de súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, em verdade, a superação do enunciado de súmula, pois violaria a individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Consigne-se, a princípio, que a atenuante foi devidamente aplicada pelo juízo
a quo
e mantida por este relator, porém não no montante requerido pela defesa.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável mor pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Ocorre que, referida súmula, longe de estar superada, foi confirmada pela jurisprudência do STJ e do STF, através da técnica de qualificação dos precedentes, por meio de recursos repetitivos, que originou os termas 190 e 158, que firmaram as seguintes teses:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Tema nº 190 do STJ:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Logo, a proposição contida na súmula nº 231 do STJ encontra-se ratificada pelos tribunais superiores e de modo vinculante.

Sendo assim, nego provimento ao recurso neste ponto, pois não há fundamento para superação de referida súmula, devendo ser respeitado o limite mínimo de pena previsto no preceito secundário do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena-base, com fixação da nova pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença impugnada em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023